Tribunal: TJMT
Processo: 1019090-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019090-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), B. A. DA CUNHA - CNPJ: 53.987.136/0001-01 (AGRAVADO), BENEDITO ANTONIO DA CUNHA - CPF: 106.074.551-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DOUGLAS GOMES CLEMENTE - CPF: 039.545.771-86 (ADVOGADO), JASMYNE LINHARES YASSIN - CPF: 700.299.281-33 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA BONFIM - CPF: 859.936.695-51 (ADVOGADO), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ LACERDA FILHO - CPF: 016.576.961-03 (ADVOGADO), WALLACE MARTINS DO CARMO DUTRA - CPF: 019.707.341-75 (ADVOGADO), BETHANIA GOUVEIA DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 038.934.661-69 (ADVOGADO), BEATRIZ FRANCA DA SILVA - CPF: 703.531.391-57 (ADVOGADO), GABRIELA CALIXTO PERES - CPF: 705.802.101-54 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA LEAL LOPES - CPF: 652.925.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Cooperativa de crédito. Cédula de crédito bancário. Ato cooperativo. Crédito extraconcursal. Provimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que julgou improcedente sua impugnação à relação de credores, mantendo seu crédito, decorrente de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 25.189,96, na lista de credores sujeitos à recuperação judicial dos agravados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito da cooperativa agravante, decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada com os agravados (seus cooperados), caracteriza-se como ato cooperativo e, consequentemente, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020.

III. Razões de decidir

3. O art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 estabelece expressamente que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 20/05/2025 (REsp 2091441 e REsp 2110361), firmou o entendimento de que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

5. A utilização de instrumentos jurídicos próprios do sistema financeiro, como a Cédula de Crédito Bancário, não desnatura o ato cooperativo, uma vez que tais instrumentos são necessários para a formalização das operações realizadas pela cooperativa no cumprimento de seu objeto social.

6. As cooperativas de crédito, embora sejam instituições financeiras, possuem natureza jurídica distinta dos bancos comerciais, sendo regidas por legislação específica e orientadas por princípios próprios do cooperativismo, como a ausência de finalidade lucrativa, a gestão democrática pelos associados e a mutualidade.

7. A Lei 14.112/2020, ao incluir o §13 ao art. 6º da Lei 11.101/2005, não fez qualquer distinção entre os tipos de cooperativas ou entre os instrumentos utilizados para formalizar os atos cooperativos, estabelecendo apenas que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do incidente de “Impugnação à Relação de Credores” (Proc. nº 1030624-86.2024.8.11.0003), apresentado pela credora/agravante em face de BENEDITO ANTONIO DA CUNHA e B.A. DA CUNHA, e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004673-90.2024.8.11.0003, rejeitou os pedidos iniciais, mantendo o crédito da credora/agravante na lista de credores dos agravados no processo de recuperação judicial (cf. Id. nº 292706888).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada com os recuperandos deve ser excluído da recuperação judicial, por se tratar de ato cooperativo, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020.

Argumenta que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos REsp 2.091.441 e REsp 2.110.361.

Aduz que a cooperativa funciona como o braço econômico do cooperativismo, constituída por um grupo de pessoas com interesses comuns, afastando a intermediação por meio de ajuda mútua e promovendo a melhoria econômica e social dessa coletividade.

Ressalta que a relação estabelecida entre a cooperativa e seus associados possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária, ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Cita diversos julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de atos cooperativos (cf. Id. nº 292706882).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 298548874).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 305038398).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação à relação de credores apresentada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão SICOOB BURITIS, mantendo seu crédito na lista de credores sujeitos à recuperação judicial.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o crédito da agravante, decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada com os agravados, caracteriza-se como ato cooperativo e, consequentemente, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020.

Inicialmente, cumpre destacar que o referido dispositivo legal estabelece expressamente que “não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971”.

Por sua vez, o art. 79 da Lei 5.764/1971 define atos cooperativos como “os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais”. O parágrafo único do mesmo artigo complementa que “o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

No caso em análise, verifica-se que a agravante é uma cooperativa de crédito e os agravados são seus cooperados, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos. O crédito em discussão decorre de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, no valor de R$ 25.189,96 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).

O juízo de origem entendeu que o crédito deveria permanecer sujeito à recuperação judicial por considerar que “o contrato que originou o crédito da cooperativa no presente caso se trata de operação comum no mercado financeiro – cédula de crédito bancário – daí porque não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os atos cooperativos compreendidos como aqueles para a consecução dos objetivos sociais”.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Em julgamento realizado em 20/05/2025, a Terceira Turma do STJ, ao apreciar os REsp 2091441 e REsp 2110361, sob relatoria do Ministro Ricardo Cueva, firmou o entendimento de que “o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial”.

Na ocasião, o relator destacou que a concessão de crédito pela cooperativa a seus associados integra os objetivos sociais da entidade, sendo esta a própria razão de existir de uma cooperativa de crédito. Ressaltou, ainda, que a utilização de instrumentos jurídicos próprios do sistema financeiro, como a Cédula de Crédito Bancário, não desnatura o ato cooperativo, uma vez que tais instrumentos são necessários para a formalização das operações realizadas pela cooperativa no cumprimento de seu objeto social.

Este entendimento vem sendo adotado também pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se verifica em diversos julgados recentes, como o Agravo de Instrumento nº 1024697-17.2025.8.11.0000, relatado pela Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 24/09/2025, que reconheceu que “A despeito da natureza financeira da operação, o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei nº 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado”.

No mesmo sentido, o Agravo de Instrumento nº 1018256-20.2025.8.11.0000, relatado pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 18/09/2025, reconheceu que "

A caracterização formal das cédulas de crédito bancário, com previsão de garantias reais e remuneração de capital, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações, quando compatíveis com os fins da entidade e realizadas com associados”, de modo que “A interpretação sistemática das Leis nº 5.764/1971 e 11.101/2005 conduz à conclusão de que tais atos não se submetem ao regime da recuperação judicial, por expressa disposição legal”.

Importante destacar que as cooperativas de crédito, embora sejam instituições financeiras, possuem natureza jurídica distinta dos bancos comerciais, sendo regidas por legislação específica (Lei 5.764/1971 e Lei Complementar 130/2009) e orientadas por princípios próprios do cooperativismo, como a ausência de finalidade lucrativa, a gestão democrática pelos associados e a mutualidade.

Nesse contexto, as operações de crédito realizadas pelas cooperativas com seus associados, ainda que formalizadas por meio de instrumentos típicos do sistema financeiro, como a Cédula de Crédito Bancário, constituem atos cooperativos, pois visam ao cumprimento dos objetivos sociais da cooperativa, que incluem a prestação de serviços financeiros aos cooperados.

Conforme bem destacado no parecer técnico juntado aos autos, “as cooperativas não atuam em interesse próprio, pois quando da prática de quaisquer atos cooperativos, meio ou fim, não estão agindo em nome próprio ou na busca de resultados para si, mas sim para aqueles que representam”.

Ademais, o fato de a operação ter sido formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário não descaracteriza sua natureza de ato cooperativo, pois o que define essa natureza não é o instrumento utilizado, mas a relação subjacente entre a cooperativa e o cooperado, orientada pelos princípios do cooperativismo e voltada à consecução dos objetivos sociais da entidade.

Ressalte-se que a Lei 14.112/2020, ao incluir o §13 ao art. 6º da Lei 11.101/2005, não fez qualquer distinção entre os tipos de cooperativas ou entre os instrumentos utilizados para formalizar os atos cooperativos, estabelecendo apenas que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1004778-76.2024.8.11.0000, relatado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario e julgado em 26/04/2024, reconheceu que “A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.”.

Portanto, considerando que o crédito da agravante decorre de ato cooperativo praticado com os agravados, que são seus cooperados, e que, por força do §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, tais créditos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, deve ser reformada a decisão agravada para excluir o crédito da agravante da relação de credores dos agravados.

Ante todo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação de crédito apresentada pela agravante, determinando a exclusão de seu crédito da relação de credores dos agravados, por se tratar de crédito extraconcursal, nos termos do §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005.

Em razão da reforma da decisão e do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, condenando os agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito discutido, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025